Tribunal: TJPA
Processo: 0807022-41.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807022-41.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA REGINA SANTOS PANTOJA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SERVIDORA PÚBLICA DEMITIDA. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA COM EFEITO SATISFATIVO. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por servidora pública estadual contra decisão do Juízo da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que indeferiu pedido de tutela provisória nos autos de Ação Ordinária de Anulação de Processo Administrativo Disciplinar c/c Reintegração de Cargo Público. A autora, demitida após 34 anos de serviço por abandono de cargo, pleiteou a suspensão dos efeitos do decreto demissional e sua imediata reintegração ao cargo, alegando problemas de saúde mental que justificariam suas ausências.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade jurídica de concessão de tutela provisória de urgência que determine a reintegração imediata da agravante ao cargo público, diante da alegação de nulidade do processo administrativo disciplinar que culminou em sua demissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela provisória não pode ser concedida quando esgota, no todo ou em parte, o objeto da ação, conforme expressa vedação do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992, aplicada à Fazenda Pública por força do art. 1º da Lei nº 9.494/1997.

4.

A pretensão liminar de reintegração ao cargo público confunde-se com o próprio mérito da ação, o que caracteriza inadmissível satisfatividade antecipada, vedada pela legislação aplicável.

5.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não se admite medida liminar contra a Fazenda Pública que antecipe os efeitos da tutela final, especialmente quando a controvérsia demanda dilação probatória para apuração de fatos relevantes, como a alegada incapacidade mental da servidora.

6.

A decisão agravada encontra-se em conformidade com a legislação de regência e com os precedentes judiciais sobre a matéria, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não se admite a concessão de tutela provisória de urgência que antecipe, no todo ou em parte, os efeitos do provimento final, quando tal medida configurar esgotamento do objeto da ação, nos termos do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992.

2.

A reintegração liminar de servidor público demitido em razão de processo administrativo disciplinar depende de prova inequívoca de nulidade do ato, sendo incabível em sede de cognição sumária quando há necessidade de dilação probatória.

3.

A legislação de regência veda expressamente a concessão de medidas liminares com efeito satisfativo contra a Fazenda Pública que impliquem reintegração ao cargo ou pagamento de vantagens pecuniárias.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 102, § 2º; CE/PA, art. 161, I, “c”; Lei nº 9.494/1997, art. 1º; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, §§ 1º e 3º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC nº 4, Rel. Min. Nelson Jobim, Plenário, j. 11.02.1998; TJ-GO, AI nº 5512782-43.2022.8.09.0051, Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury, j. 09.02.2023; TJ-SP, AI nº 2260264-33.2021.8.26.0000, Rel. Des. Maurício Fiorito, j. 15.03.2022; TJ-PE, AI nº 0017327-07.2022.8.17.9000, Rel. Des. Itamar Pereira, j. 14.12.2022; TJ-RJ, AI nº 0089231-96.2024.8.19.0000, Rel. Des. Vania Mara Gonçalves, j. 27.10.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e
,
no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 11 a 19 de agosto de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela Recursal interposto por
Maria Regina Santos Pantoja
em face

da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital nos autos da
Ação Ordinária de Anulação de Processo Administrativo Disciplinar c/c Reintegração de Cargo Público
ajuizada pela ora agravante em desfavor do
Estado do Pará

(Proc. nº
0823197-80.2025.8.14.0301
)
.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo:

“(...)

A tutela provisória pleiteada pela parte autora encontra óbice no art. 1º, §§1º e 3º, da Lei nº 8.437/1992:

‘‘Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

§1°. Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal.

§2°. O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos processos de ação popular e de ação civil pública.

§3°. Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

(...)’’

In casu
, o ato de demissão da parte autora foi praticado e ultimado pelo Governador do Estado; sendo tal ato sujeito, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal, conforme o art. 161, I, alínea
c
, da Constituição do Estado do Pará, a tutela provisória não pode ser concedida.

Ex positis
, respaldado no que preceitua o art. 1º, §1º, da Lei nº 8.437/1992, este juízo indefere a tutela de urgência pleiteada na petição inicial.

(...)”

Nas razões recursais (Num. 26060659 - Pág. 1/15), o patrono da agravante narrou que a recorrente era servidora pública efetiva do Estado do Pará desde 19/06/1990, ocupante do cargo de Assistente de Gestão Governamental e Educacional B, sendo posteriormente realocada na estrutura organizacional como Assistente Administrativo.

Salientou que a agravante, após 34(trinta e quatro) anos de serviço público, foi demitida no dia 08/01/2024, conforme Decreto do Governador do Estado do Pará por força de decisão oriunda do Processo Administrativo Disciplinar nº 2020/438228, com fundamento no art. 178, inciso IV, e 190, inciso II, da Lei Estadual n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994.

Esclareceu que, segundo os termos do Registro de Ocorrência do Coordenador de Descentralização da SEDUC, a agravante encontrava-se lotada na Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas (SEAGEP), bem como na Coordenadoria de Descentralização (CODES) e teria se ausentado injustificadamente no período de 03/2020 a 06/2020, além de não estar comparecendo em escala de trabalho no período de Home Office.

Mencionou que a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar instaurado em desfavor da agravante ocorreu após mais de 03(três) anos de seu início, tendo a comissão do PAD opinado pela aplicação da pena de demissão em face da recorrente, por entender que a conduta averiguada se enquadrava ao caso de abandono de cargo.

Ressaltou que a agravante, no período de afastamento, se encontrava sob grave crise psíquica ocorrida entre setembro de 2019 a janeiro de 2020.

Argumentou que a agravante realiza tratamento psicoterápico desde o ano de 2016 até os dias atuais, fazendo o uso de medicamentos contínuos, ditos tarja preta, inclusive com histórico de atendimento pretérito junto ao ambulatório do Hospital de Clínicas Gaspar Viana, reconhecido por ser referência no tratamento da saúde mental.

Aduziu que não há que se falar em faltas funcionais da agravante, muito menos de
Animus Abandonandi
, mas sim de uma doença psiquiátrica diagnosticada de Transtorno ansioso e depressivo e de episódio depressivo grave.

Sustentou, em síntese, que a decisão agravada foi proferida de forma equivocada pela autoridade de 1º grau, visto que o pleito de reintegração da agravante sequer figura como hipótese de vedação à concessão da antecipação da tutela.

Arguiu, ainda, que a concessão da medida liminar no caso concreto sequer possui caráter satisfativo ou definitivo, já que há a possibilidade de se reverter a suspensão da medida, revogando-a a posteriori caso se verifique, em sede de cognição definitiva, que a reintegração da agravante ao seu cargo não era plausível.

Ao final, pugnou pela concessão de antecipação de tutela recursal, sendo determinada a suspensão dos efeitos produzidos pelo Decreto de 08 de janeiro de 2024, bem como a imediata reintegração da agravante ao serviço público estadual.

No mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

Após a regular distribuição do recurso, o feito foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
ID 26350225 - Pág. 1/
5, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado apresentou contrarrazões ao presente recurso, pugnando, em resumo, pelo desprovimento do agravo de instrumento interposto por Maria Regina Santos Pantoja (Num. 27080148 - Pág. 1/12).

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Roberto Antônio Pereira de Souza, arguiu que deixava de exarar parecer no presente processo, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parque
t, conforme preceitua o art. 178, do CPC (Num. 27163624 - Pág. 1/4
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação Ordinária de Anulação de Processo Administrativo Disciplinar c/c Reintegração de Cargo Público ajuizada por
Maria Regina Santos Pantoja
em desfavor do Estado do Pará, indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pela autora da ação, no qual a ora agravante pleiteou
a suspensão dos efeitos produzidos pelo Decreto do Governador do Estado do Pará de 08 de janeiro de 2024, bem como a sua imediata reintegração ao serviço público estadual.

Ressalto, inicialmente, que o art. 1º, da Lei nº 9.494/97, que disciplina a tutela antecipada contra a Fazenda Pública, preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art. 1º Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei nº 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1º e seu § 4º da Lei 5.021, de 9 de junho de 1966 e nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei 8.437, de 30 de junho de 1992.”

Cumpre destacar que o art. 1º da Lei n.º 9.494/97 foi declarado constitucional pelo colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADC nº 04/97, em 11.02.1998, gozando esta compreensão, desde então, de eficácia
erga omnes
e efeito vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário, conforme disciplina o art. 102, § 2º, da Constituição Federal.

Em verdade, a antecipação de tutela, na espécie, deve apenas observar as limitações estabelecidas no art. 1º da Lei 9.494/97, que por sua vez faz remissão à Lei nº 8.437/92, que dispõe no artigo 1º, § 3º, o seguinte:

Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...)

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

(...)”

Por conseguinte, não se afigura cabível concessão de liminar contra a Fazenda Pública na hipótese que importe em liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias; outorga ou acréscimo de vencimentos; pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor público ou esgotamento, total ou parcial, do objeto da ação.

No caso em análise, compulsando os autos da ação ajuizada perante a autoridade de 1º grau, constatei que a agravante sustenta, em síntese, a nulidade do
Processo Administrativo Disciplinar nº 2020/438228, que ocasionou a sua demissão, após 34(trinta e quatro) anos, do serviço público estadual através de um Decreto do Governador do Estado do Pará datado de 08/01/2024.

Constatei, ainda, que a agravante requereu o deferimento do pedido de antecipação de tutela, objetivando a suspensão do supramencionado
Decreto
,
bem como a sua imediata reintegração ao serviço público estadual,
entretanto, o deferimento liminar do referido pedido praticamente esgotaria o objeto da ação em trâmite perante o Juízo Monocrático, visto que se confunde com o mérito da referida ação, o que é vedado pela legislação,
conforme se observa através da leitura dos dispositivos legais acima transcritos.

Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C TUTELA DE URGÊNCIA.
REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO.
DEMISSÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA REQUISITOS ART. 300 DO CPC. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
ESGOTAMENTO DA AÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL.
DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante disposto no art. 300 do CPC. 2. Analisando a documentação apresentada, entendo que o ato administrativo de demissão foi praticado por autoridade competente, assegurando ao agravante as garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, visto que foi representado por advogado e teve a oportunidade de produzir provas. Outrossim, não foram constatadas de plano nulidades que justificassem a concessão da tutela antecipada nos termos pretendidos pelo autor, visto que suas alegações visam desconstituir ato administrativo, o que demanda produção de provas contundentes em sentido contrário.
3. Na espécie, tanto o mérito da ação principal quanto a liminar pleiteada possuem a mesma finalidade, a reintegração ao cargo público anteriormente ocupado. Contudo, o art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, veda expressamente a concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública que antecipe, no todo ou em parte, o objeto da ação.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-GO 55127824320228090051, Relator: DESEMBARGADOR SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR INOMINADA –
Servidora pública exonerada – Insurgência da agravante com a r. decisão proferida pelo MM. Juízo a quo, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo para anulação do procedimento administrativo 1855/2020 e imediata reintegração da requerente aos quadros do Município de Jahu - Impossibilidade – Ausência dos requisitos autorizadores do deferimento da liminar – Medida satisfativa irreversível – Violação do artigo 2º-B, da Lei nº 9.494/97, artigo 7º, parágrafo 2º, da Lei nº 12.016/09 e artigo 1º, parágrafo 3º, da Lei nº 8.437/92 – Precedentes – Decisão mantida – Recurso Improvido.
(TJ-SP - AI: 22602643320218260000 SP 2260264-33.2021.8.26.0000, Relator: Maurício Fiorito, Data de Julgamento: 15/03/2022, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/03/2022)

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
REINTEGRAÇÃO DE POLICIAL CIVIL. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA DEMANDA.
INEXISTÊNCIA DO PERIGO DA DEMORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1
. O cerne da questão reside na suposta nulidade do administrativo de exclusão do agravante a bem da disciplina dos quadros da PMPE. 2. No caso em comento, o pedido liminar é “concessão da tutela de urgência antecipada, no sentido de tornar sem efeito o ato administrativo nº 1925 publicado no Diário Oficial do Estado em 24 de março de 2022, e consequentemente, determinar a reintegração do autor aos quadros da PMPE e com recebimento dos proventos de forma integral”. 3. O pedido meritório consiste na determinação de “nulidade do ato administrativo nº 1925 publicado no Diário Oficial em 24 de março de 2022, que decidiu pela EXCLUSÃO do autor, tendo em vista a desproporcionalidade da medida e o cerceamento de defesa por não ter recebido comunicação formal para apresentar os recursos administrativos”, e o afastamento da “responsabilidade de ressarcir ao erário, diante da ausência de má-fé, e que seja os proventos restabelecidos, bem como o ressarcimento dos valores não recebidos durante a suspensão”. 4. O deferimento da antecipação de tutela na forma pretendida esgota o objeto da ação, o que é vedado, nos termos do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992. Assim, ante o entrave legal disposto na normativa supra, não há como ser deferido a antecipação de tutela objetivada. 5. Ressalte-se que acaso reconhecido o direito do Agravante à reintegração aos quadros da PMPE, poderá retornar ao cargo a qualquer tempo, com a percepção dos valores devidos. 6. Agravo de Instrumento improvido, mantendo-se a decisão de indeferimento da tutela provisória para a reintegração do autor/agravante. 7. Decisão unânime.
(TJ-PE - AI: 00173270720228179000, Relator: ITAMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 14/12/2022, Gabinete do Des. Itamar Pereira da Silva Júnior)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C TUTELA DE URGÊNCIA.
REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO.
DEMISSÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA REQUISITOS ART. 300 DO CPC. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
ESGOTAMENTO DA AÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL.
DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante disposto no art. 300 do CPC. 2. Ato administrativo de demissão praticado por autoridade competente, assegurando ao agravante as garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa. 3. Não constatadas de plano nulidades que justificassem a concessão da tutela antecipada nos termos pretendidos pelo autor, visto que suas alegações visam desconstituir ato administrativo, o que demanda produção de provas contundentes em sentido contrário.
3. Na espécie, tanto o mérito da ação principal quanto a liminar pleiteada possuem a mesma finalidade, a reintegração ao cargo público anteriormente ocupado. Contudo, o art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, veda expressamente a concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública que antecipe, no todo ou em parte, o objeto da ação.
4. Aplicação da Súmula 58 e 59 do TJRJ. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00892319620248190000 2024002130559, Relator: Des(a). VANIA MARA NASCIMENTO GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/10/2024, SEXTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 21ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 31/10/2024)”

Destarte, inexistem razões para reformar a decisão proferida pela autoridade de 1º grau, uma vez que se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

É como voto.

Belém,
11
de
agosto
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 19/08/2025